Tribunal: STF
Processo: AI 299145
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO ANTE A AUSÊNCIA DAS CONTRA-RAZÕES DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Peça que, na forma do art. 544, § 1º, do CPC, tem caráter
obrigatório, cuja ausência impossibilita a apreciação do recurso.
Hipótese, ademais, em que ofensa à carta, se existente,
somente adviria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a
abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.